Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento escolar.
2. Correta a fixação da pena corporal acima do patamar mínimo legal diante da análise negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade aos e antecedentes, da presença da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
3. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.